Tribunal: TJSP
Processo: 0058191-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033652
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados
MARILDA MANOEL DOS SANTOS, TEREZA DOS SANTOS e JOSÉ
MANOEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.445 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.445
No Processo - Classe:
0058191-05.2018.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Coube de Carvalho
Partes:
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargdos: Marilda Manoel dos Santos, Tereza dos Santos e
José Manoel dos Santos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. V. Acórdão negou
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que rejeitou
a impugnação. Fim específico de prequestionamento.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 252/256, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença
que rejeitou a impugnação.
Nos respectivos embargos, o apelante afirmou o caráter exclusivo de
prequestionamento dos embargos.
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos devem ser rejeitados.
De fato, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0058191-05.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.445 (D)
Pág. 3/3
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do
CPC/1973 (artigo 1.022 do CPC/2015), ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora